Tribunal: TJDFT
Processo: 0753601-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753601-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO MENDES PACHECO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 180722002 do processo n. 0706738-34.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por José Roberto Mendes Pacheco contra o agravante, reconheceu a legitimidade ativa do exequente e determinou a remessa dos autos à contadoria para esclarecimentos quanto a taxa de juros utilizada nos cálculos. Em suas razões recursais (ID 54514361), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Aponta a ilegitimidade ativa ad causam do autor, pois “nos termos das fichas financeiras juntadas aos autos, a parte adversa era servidora da Fundação Jardim Zoológico de Brasília entre janeiro de 1996 e abril de 1997”. Entende que “a Fundação Jardim Zoológico de Brasília poderia e deveria ter sido incluída na lide para que os efeitos do pronunciamento judicial se estendesse a ela, tendo em vista se tratar de pessoa jurídica autônoma”. Como consequência, defende não ser possível estender ao exequente os efeitos do título executivo em decorrência dos limites subjetivos da coisa julgada. Aduz ainda que, à época do protocolo da ação coletiva, o Sindireta não possuía aptidão para o exercício da legitimidade extraordinária em relação aos servidões das Fundações, pois representava apenas os servidores da Administração Pública direta, autárquica e do Tribunal de Contas Distrital. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prosseguimento do feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e declarar a ilegitimidade ativa da parte autora e ilegitimidade extraordinária do Sindireta/DF para representar o exequente/agravado. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante à ilegitimidade ativa ad causam e ilegitimidade extraordinária do Sindireta/DF para representar o executado/agravado. No caso, a ação coletiva n. 32159/97 foi ajuizada pelo Sindireta/DF e julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. O título coletivo foi formado em benefício de toda a categoria, a qual o sindicato autor substitui. Dito isso, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, segundo art. 1o do seu estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. O Decreto n. 20.976/2000, por sua vez, dispôs especificamente sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Os arts. 6o e 7o do aludido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal daquela Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Segundo o art. 11 do Decreto mencionado, a Secretaria de Agricultura passou a assumir todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Desse modo, a princípio, a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o exequente/agravado, pois, em razão da extinção da Fundação Zoobotânica, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora